Tribunal: TJDFT
Processo: 0744569-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TRANSPORTE ESCOLAR. VALOR. DESCONTO. FORÇA MAIOR. COVID-19.
1. Para a concessão de tutela de urgência, necessário se faz o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil, e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes.
4. Readequação liminar da parcela mensal de contrato de financiamento de veículo assumido por empresário do ramo de transporte escolar.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.